Tribunal: STF
Processo: RE 104305
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
EXECUÇÃO HIPOTECARIA (LEI N. 5741, DE 01.12.71). NECESSIDADE OU NÃO DA AVALIAÇÃO, APÓS A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MATÉRIA ABRANGIDA PELO ÓBICE REGIMENTAL DO INCISO VI DO ART-325, POIS CABIMENTO OU NÃO DE AVALIAÇÃO E SEMPRE QUESTÃO SOBRE ESTA. TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.